Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731970-39.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALYNNE BARBOSA CARDOSO IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS em favor de ALYNNE BARBOSA CARDOSO, presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal. Alega o impetrante que, conforme versão apresentada na delegacia por um dos réus, não houve qualquer tentativa de roubo, mas tão somente pedido de venda à prazo (fiado). Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que a paciente tem 25 (vinte e cinco) anos de idade e possui apenas uma condenação por tráfico privilegiado, ou seja, condenação em crime de menor reprovação social, praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que não se deve presumir que a sua liberdade representará perigo à ordem pública assim como a instrução processual, visto que a paciente não ostenta reiteradas ações criminais e reside em local distante ao endereço do fato. Salienta que o Egrégio TJDFT já pacificou o entendimento que é constrangimento ilegal decretar a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata, quando há circunstancias favoráveis em favor do paciente, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para o presente caso. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia formulado por ALYNNE BARBOSA CARDOSO. A defesa argumenta, em síntese, que a acusada não representa risco à ordem pública, devendo a prisão, segundo o artigo 312 do CPP, ser exceção, não podendo ser imposta como cumprimento antecipado da pena. Ademais, no que tange ao fundamento da garantia da conveniência da instrução processual penal, afirma que ALYNNE reside em Santa Maria, cerca de 60 km de São Sebastião e, assim, as supostas vítimas não correm o risco de sofrerem ameaça pela acusada. Requereu, por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID n. 135868490). O MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão formulado, argumentando, em síntese, a gravidade em concreto do delito pelo qual a acusada foi denunciada, roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo. Ademais, o fato da ré residir em outra cidade satélite não a teria impedido de praticar a conduta em São Sebastião (ID n. 135986875). É o relatório. Decido. Quanto à prisão cautelar, verifico que a segregação cautelar da acusada está devidamente fundamentada, notadamente diante da gravidade em concreto do delito, diante das circunstâncias da conduta e da reiteração criminosa. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência ou em antecipação indevida de pena. Confira-se: (...) Ademais, destaco o seguinte trecho da decisão que decretou a preventiva: "O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de roubo com uso de arma de fogo, em concurso de agentes, crime que amedronta a sociedade. Há, ainda, notícia de que os autuados ameaçaram voltar ao estabelecimento comercial, o que vulnera a instrução processual. Não bastasse isso, os autuados ostentam outras passagens criminais recentes. Tais circunstâncias indicam que os autuados colocam em risco a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão." Após detido o exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID. 134189462. Ainda, verifico que, apesar de a defesa afirmar que a denunciada reside em Santa Maria, como bem pontuado pelo MPDFT, tal fato não a impediu de praticar crime em São Sebastião. Aliás, em consulta à FAP (ID n. 134189584), verifico que a acusada responde à ação penal n. 0703834-30.2021.8.07.0012 por posse de munições de uso permitido nesta Circunscrição. Vale pontuar que eventuais circunstâncias favoráveis não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão. Nesse sentido: (...) Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de ALYNNE BARBOSA CARDOSO. Após apresentação da resposta à acusação pelos demais denunciados, retornem os autos conclusos para decisão saneadora, ocasião em que serão analisados os demais pedidos da defesa de ALYNNE. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública e de frear a senda delitiva, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. A paciente está sendo processado por crime grave – tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo em que três indivíduos, dentre eles a paciente, entraram em um estabelecimento comercial e coagiram os funcionários com a finalidade de subtrair cigarros e bebidas. De acordo com a denúncia, ALYNNE permaneceu na porta do estabelecimento comercial, exercendo a vigilância e aguardando a execução do delito, enquanto os denunciados OSNAIRDSON e JOSÉ FERREIRA adentraram ao local e ordenaram a entrega dos produtos. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador